Tribunal: TJMT
Processo: 0035878-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035878-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0004-62 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.227/0001-04 (APELANTE), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. FALSIDADE DE ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE REGISTROS CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. TERCEIRA DE BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução
,
que declarou a inexistência e a consequente inexigibilidade das duplicatas que instruem a execução em apenso, extinguindo o feito executivo, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta a nulidade da perícia grafotécnica por vícios metodológicos e cerceamento de defesa, além de defender a validade e a exigibilidade dos títulos, invocando a sua condição de terceira de boa-fé e a aplicação dos princípios da autonomia, abstração e literalidade dos títulos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da perícia grafotécnica e cerceamento de defesa no curso da instrução; (
ii
) definir se as duplicatas mercantis que instruem a execução são válidas e exigíveis à luz das provas produzidas, da ausência de relação jurídica subjacente e da alegação de boa-fé da empresa de fomento mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A realização de perícia grafotécnica indireta, com base em cópias digitalizadas e padrões gráficos extraídos de documentos com selos de autenticidade do cartório, é admissível no processo civil, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos
arts
. 464, § 4o, e 371 do CPC.

4.
A ausência de coleta presencial de padrões gráficos, por impossibilidade de localização da ex-funcionária signatária, não compromete, por si só, a validade da perícia, sobretudo quando a metodologia empregada for justificada e submetida ao contraditório técnico.

5.
Não se configura cerceamento de defesa quando a parte teve plena oportunidade de apresentar quesitos, indicar assistente técnico, impugnar o laudo e requerer
esclarecimentos complementares, inexistindo prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

6.
A alegação de suspeição superveniente do perito, baseada em exoneração ocorrida em outros feitos, sem prova de vínculo com o caso concreto ou de decisão judicial que comprometa sua idoneidade, não possui respaldo probatório suficiente para a anulação da prova pericial (CPC, art. 468).

7.
A duplicata mercantil é título causal, cuja exigibilidade depende da comprovação da relação jurídica subjacente (Lei no 5.474/68,
arts
. 2o e 15, II); inexistindo comprovação da prestação de serviços, registros contábeis ou documentação contratual mínima, não se forma título executivo válido.

8.
O laudo pericial grafotécnico concluiu, de forma categórica, que as assinaturas apostas nas duplicatas não foram lançadas pela ex-funcionária
da empresa
, o que, somado à ausência de prestação de serviços e de registros contábeis, comprova a inexistência do crédito.

9.
A suposta boa-fé da empresa de fomento mercantil não prevalece diante da aquisição de títulos viciados, sem verificação de sua regularidade formal, sem aceite de representante com poderes e sem documentação que comprove a origem do crédito; a teoria da aparência não se aplica para convalidar obrigações inexistentes.

10.
O juízo de origem apreciou criticamente a prova pericial e documental, de forma fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC, inexistindo
error
in
judicando
ou
in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A perícia grafotécnica realizada com base em documentos digitalizados é válida quando justificadamente indireta e submetida ao contraditório, nos termos do art. 464, § 4o, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando a parte exerce plenamente seu direito ao contraditório técnico e não comprova prejuízo concreto.

A duplicata mercantil é inexigível quando demonstrada a falsidade das assinaturas, a ausência de prestação de serviços e a inexistência de registros contábeis que sustentem a relação jurídica subjacente.

A empresa de fomento mercantil não pode invocar a teoria da aparência para validar títulos manifestamente viciados, cuja origem e regularidade não foram minimamente verificadas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 373, I; 371; 434; 464, § 4o; 468; 473; 487, I; 85, § 11. Lei no 5.474/68,
arts
. 2o e 15, II. Código Civil,
arts
. 915 e 916.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0035878-21.2016.8.11.0041

ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA
–
EPP

X
VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA. – EPP, com o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
que, nos autos dos Embargos à Execução
(Proc.
0035878-21.2016.8.11.0041
)
por VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face da ora apelante, julgou procedentes os embargos para declarar a inexistência e consequente inexigibilidade das duplicatas que instruem a execução em apenso (Processo no 0022002-96.2016.8.11.0041), extinguindo o feito executivo, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC(Id. 324215882
e 324215889
).

A parte apelante alega que a sentença deve ser reformada integralmente, pois o juízo de origem teria acolhido os embargos à execução com base exclusiva em um laudo pericial grafotécnico que, segundo sustenta, é metodologicamente falho, incompleto e incapaz de afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das duplicatas que instruem a execução. Afirma que não houve coleta presencial de padrões gráficos, que o perito utilizou apenas cópias reprográficas, que não analisou a segunda assinatura constante dos títulos, e que o laudo não teria indicado claramente o método utilizado, em afronta aos
arts
. 434 e 473 do CPC. Alega também que houve cerceamento de defesa, porque tais limitações técnicas inviabilizaram a produção de contraprova idônea.

A apelante sustenta ainda a suspeição superveniente do perito, pois teria sido posteriormente exonerado por indícios de falsificação de laudos em outros processos, o que comprometeria a idoneidade da prova que embasou a sentença. Argumenta que a decisão incorreu em
error
in
judicando
e
error
in procedendo, pois desconsiderou a posição da apelante como terceira de boa-fé, adquirente regular dos títulos no exercício de atividade de fomento mercantil, devendo ser aplicada a teoria da aparência, bem como os princípios da autonomia, abstração e literalidade dos títulos de crédito. Sustenta que eventuais irregularidades internas da apelada não poderiam prejudicar o portador de boa-
fé e que, nos termos dos
arts
. 915 e 916 do Código Civil, as exceções pessoais não podem ser opostas ao portador legítimo que não agiu de má-fé.

A apelante também impugna a valoração probatória, afirmando que o laudo é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade das duplicatas, que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar a inexigibilidade dos títulos e que a sentença violou o art. 371 do CPC ao atribuir valor decisivo à prova pericial defeituosa. Aponta que a manutenção da sentença gera risco à própria atividade empresarial de fomento, justificando o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade da perícia por cerceamento de defesa e vícios metodológicos, com o retorno dos autos para nova prova técnica; ou, no mérito, a reforma integral da sentença para reconhecer a validade e exigibilidade das duplicatas e determinar o prosseguimento da execução; além da condenação da apelada em custas e honorários
; s
ubsidiariamente, caso não acolhidas as teses recursais,
requer
a manifestação expressa sobre todos os fundamentos suscitados, viabilizando o manejo de recursos às Instâncias Superiores
(Id. 324215891).

A apelada apresentou contrarrazões no Id. 324215897, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

(nulidade da prova pericial e cerceamento de defesa)

Eminentes Pares:

Na preliminar, a apelante suscita, em essência, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e nulidade da prova pericial grafotécnica, sob o argumento de que o laudo teria sido elaborado com base exclusivamente em cópias digitalizadas, sem coleta presencial de padrões gráficos da ex-funcionária Camila Taques, sem análise da segunda assinatura constante dos títulos, além da alegada suspeição superveniente do perito em razão de suposta exoneração em outros processos.

Da análise dos autos
,
verifico que,
na origem foi proferida decisão de saneamento (Id.
324214922
), na qual se delimitaram, com precisão, os pontos controvertidos e se deferiu a produção de prova pericial contábil, financeira e grafotécnica, com a nomeação da empresa Forense
Lab
– Perícias & Consultoria. As partes foram regularmente intimadas para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, sem que tenha havido impugnação tempestiva à nomeação do expert.

No curso da instrução, o perito apresentou laudos e esclarecimentos complementares, oportunidade em que a embargada/apelante exerceu seu direito ao contraditório técnico, formulando impugnações e questionamentos, os quais foram expressamente enfrentados pelo expert e pelo juízo
a quo
, que homologou a prova pericial após analisar a metodologia empregada, a origem dos padrões gráficos e os documentos contábeis examinados.

No tocante à alegação de nulidade da perícia grafotécnica, a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração deixam claro que: (i) a perícia foi realizada na modalidade indireta, em razão da impossibilidade de localização da ex-funcionária Camila Taques para coleta de grafismo; (
ii
) os padrões utilizados foram obtidos em documentos digitalizados, extraídos diretamente do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, com selos de autenticidade, o que confere segurança à origem do material examinado; e (
iii
) a perícia grafotécnica indireta é meio de prova admitido no processo civil, não havendo qualquer vedação legal à sua realização com base em documentos digitalizados, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.

Ressalte-se que o art. 464, § 4o, expressamente prevê a possibilidade de utilização de métodos adequados ao objeto da perícia, sobretudo na era dos documentos eletrônicos. Ao mesmo tempo, o art. 371 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de apreciar a
prova constante dos autos, indicando os motivos que formam o seu convencimento, o que foi devidamente observado na origem.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não se verifica qualquer prejuízo concreto à apelante. Houve regular oportunidade para apresentar quesitos, indicar assistente técnico, impugnar o laudo e pleitear complementação da prova, o que afasta a tese de obstáculo ao exercício da ampla defesa, prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal. A mera insatisfação com o resultado da perícia não se confunde com cerceamento de defesa.

Por fim, no que toca à suposta suspeição do perito em razão de “exoneração” ocorrida em outros feitos, observa-se que o juízo de primeiro grau, ao
rejulgar
a matéria nos embargos de declaração (Id. 324215889), consignou que: (i) a sentença foi proferida antes da notícia genérica de exoneração; (
ii
) inexiste, nos autos, qualquer documento que comprove a existência de decisão judicial definitiva reconhecendo falsificação de laudos pelo expert; e (
iii
) não há prova de qualquer liame entre a alegada exoneração e o presente processo.

Em tais circunstâncias, a alegação de suspeição não ultrapassa o plano meramente retórico, carecendo de lastro probatório mínimo. Ademais, eventual descontentamento com as conclusões do laudo não é causa legítima de substituição do perito, nos termos do art. 468 do CPC.

Assim, ausente demonstração de vício formal na nomeação do perito, de irregularidade insuprível na metodologia adotada ou de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa,
REJEITO
as preliminares de nulidade da prova pericial e de cerceamento de defesa, passando ao exame do mérito recursal.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade e a exigibilidade das duplicatas que embasam a execução de título extrajudicial, diante da alegada falsidade das assinaturas apostas nas cártulas, da ausência de comprovação da prestação dos serviços subjacentes e da suposta condição de terceira de boa-fé da empresa de fomento mercantil que adquiriu os títulos.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Original Fomento Mercantil Ltda., em que a embargante sustenta, em suma, a inexistência de título executivo, afirmando que as duplicatas mercantis foram emitidas e aceitas por ex-funcionária sem poderes de representação e que os serviços nelas descritos jamais foram efetivamente prestados. O juízo de primeiro grau, após ampla instrução probatória, que incluiu perícia grafotécnica e contábil, reconheceu a falsidade das assinaturas
,
a ausência de registro contábil das operações que supostamente teriam originado
os títulos

e a falta de prova da prestação de serviços, declarando, por conseguinte, a inexistência e inexigibilidade das duplicatas, com extinção da execução. É contra esse entendimento que se insurge a apelante, buscando a reforma integral da sentença.

Conforme se extrai da sentença e dos próprios trechos reproduzidos nas razões recursais, a duplicata é título de crédito causal, vinculado necessariamente a uma compra e venda mercantil ou prestação de serviços (art. 2o da Lei no 5.474/68). Para que adquira força executiva, exige-se, além da regularidade formal, a comprovação da causa subjacente, de modo que o título somente será exigível quando aceito pelo devedor ou protestado e acompanhado de comprovante da entrega da mercadoria ou da efetiva prestação do serviço (art. 15, II, da Lei de Duplicatas).

No caso em exame, o conjunto probatório coligido aos autos
evidencia
:

a) No plano grafotécnico, o laudo pericial concluiu que as assinaturas apostas nas notas fiscais e duplicatas constantes do Id.
324214907
não foram lançadas de próprio punho por Camila Bandeira Taques, apresentando formas e gênese gráficas diversas das assinaturas autênticas obtidas em documentos arquivados no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (Id.
324215861
, p. 25). A conclusão pericial é categórica no sentido da falsidade das subscrições atribuídas à ex-funcionária.

b) No plano contábil, o laudo registrou que, ao examinar o SPED do livro contábil do CNPJ da embargante referente ao ano de 2016, não foi localizado qualquer lançamento relativo às notas fiscais e duplicatas executadas, constatando-se, pois, a ausência de registro contábil das operações que supostamente teriam originado os títulos. Tal circunstância revela a inexistência de relação jurídica subjacente compatível com os valores em cobrança, na medida em que qualquer contratação séria de serviços dessa monta teria reflexo nos livros fiscais e contábeis da sociedade.

c) Sob a ótica documental, a embargada limitou-se a apresentar as duplicatas e notas fiscais, sem juntar contratos, ordens de serviço, relatórios, recibos ou comprovantes de execução dos serviços, nem mesmo documentos que demonstrem a competência técnica, o objeto e a efetiva prestação da atividade supostamente contratada, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar a causa debendi, que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

d) No tocante à representação, restou demonstrado que a ex-funcionária Camila Taques não estava vinculada ao setor financeiro da empresa embargante e não possuía poderes de representação para aceitar duplicatas em nome da sociedade. A representação societária rege-se pelas normas do direito empresarial, exigindo poderes específicos para a prática de atos que gerem obrigações para a pessoa jurídica, seja por disposição do contrato social, seja por instrumento de mandato, sendo certo que o mero vínculo empregatício não confere, por si só, poderes de vinculação da sociedade perante terceiros. A ausência desses poderes torna inválido o aceite aposta nas cártulas, esvaziando sua força executiva.

Em contraste, a apelante, empresa de fomento mercantil profissional, alega atuar como terceira de boa-fé, invocando a teoria da aparência e os princípios da autonomia, abstração e literalidade dos títulos de crédito, para sustentar que não poderia ser responsabilizada por fraudes internas da devedora.

Todavia, tal argumento não se sobrepõe aos elementos objetivos do caso concreto. É certo que os princípios da autonomia e abstração têm por escopo conferir segurança às relações cambiárias, protegendo terceiros que adquirem títulos no curso regular dos negócios. Contudo, tais princípios não têm o condão de convalidar títulos manifestamente viciados em sua origem, desprovidos de causa subjacente e subscritos por quem não detém poderes de representação.

No âmbito das duplicatas, a jurisprudência pacífica é no sentido de que, uma vez demonstrada a inexistência da relação fundamental (prestação de serviços ou compra e
venda) e a irregularidade formal do título, não subsiste a presunção de exigibilidade, cabendo ao credor apresentar prova robusta da legitimidade do crédito, sob pena de reconhecer-se a inexigibilidade da obrigação. Aqui, a prova produzida aponta precisamente no sentido contrário, evidenciando falsidade de assinatura, carimbo divergente do oficial da empresa, ausência de registros contábeis e ausência de qualquer documento idôneo a demonstrar a efetiva prestação de serviços.

De mais a mais, a teoria da aparência não pode ser utilizada como salvo-conduto para eximir a empresa de fomento de seus deveres mínimos de diligência. A apelante, atuando profissionalmente no mercado de cessão de créditos, tem o dever de verificar, ao menos: (i) a regularidade formal das cártulas; (
ii
) a existência de aceite por representante com poderes para vincular a pessoa jurídica; e (
iii
) a coerência econômico-contábil das operações. Ao adquirir duplicatas sem aceite de sócio ou administrador, subscritas por funcionária sem poderes de representação, sem lastro contratual ou contábil minimamente verificável, a apelante assumiu o risco da operação, não podendo, agora, transferi-lo integralmente ao devedor que logrou demonstrar a inexistência da relação jurídica.

Nesse contexto, correta a sentença ao afirmar que a execução fundada em títulos inexistentes ou irregularmente constituídos violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo ao devedor o ônus de suportar constrição patrimonial sem obrigação válida correspondente, o que é vedado pelo art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Também não procede a alegação de que o juízo teria se limitado a reproduzir a conclusão pericial sem análise crítica. A sentença examina de forma detida o teor dos laudos, a origem dos padrões grafotécnicos, os registros (ou a falta deles) nos livros contábeis, a ausência de documentos comprobatórios da prestação de serviços e a falta de poderes de representação da suposta signatária, articulando tais elementos com as normas da Lei de Duplicatas e do CPC. A decisão não é, pois, meramente homologatória do laudo, mas fruto de valoração motivada da prova, em consonância com o art. 371 do CPC.

Por fim, cabe registrar que a decisão proferida nos embargos de declaração (Id. 324215889) afastou, de modo expresso, as alegações de omissão, contradição ou obscuridade, reiterando a validade da perícia indireta, a suficiência da demonstração da inexistência da causa subjacente e a irrelevância, para o deslinde da controvérsia, da perícia da segunda assinatura, à vista do conjunto probatório já existente. Tal pronunciamento reforça a correção da sentença e impede a rediscussão de matéria já
enfrentada, não havendo como reconhecer o alegado
error
in procedendo
ou
error
in
judicando
.

Diante de todo o exposto, tendo em vista que: (i) restou comprovada a falsidade das assinaturas apostas nas duplicatas; (
ii
) demonstrou-se a ausência de registros contábeis das operações; (
iii
) inexistem documentos que comprovem a contratação e a prestação dos serviços; e (
iv
) a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência e a exigibilidade do crédito, conclui-se que a sentença deve ser integralmente mantida, impondo-se o desprovimento do recurso de apelação.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença
recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem, em favor dos patronos da apelada, para 12% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025